Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705573-88.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MEDICAL PLAZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. §6o DO ART. 37 DA CF E LEI 8.078/90 (ART. 22). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTES INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. A sentença foi adstrita à causa de pedir e pedido, consoante preceitua o artigo 319, III, do CPC, razão por que não há se falar em julgamento citra petita. 2. Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou particular prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação concorrente nas relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Nesse caso, a responsabilidade civil do prestador de serviço é também objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §4o CDC). 3. Se o resultado (prejuízo), o ato (comissivo ou omissão) e o nexo de causalidade são incontroversos, as partes apresentaram pareceres técnicos antagônicos, bem como pediram o julgamento antecipado da lide, o desfecho da causa deve refletir a lógica entre a responsabilidade objetiva e a regra de distribuição do ônus da prova. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a prova técnica apresentada pela recorrente e assentar pela necessidade de produção de prova pericial; c) artigo 472 do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa quando a turma julgadora decidiu pela imprescindibilidade da produção pericial, sem, contudo, determinar o retorno dos autos para fins de viabilizar a produção. Defende que não houve demonstração cabal de que a recorrente teria cometido qualquer ato ilícito, portanto não poderia ser responsabilizada pelo rompimento de cano de água no ramal que abastece o reservatório do edifício sem a presença inequívoca do nexo causal. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, o apelo não merece prosseguir no tocante à apontada afronta aos artigos 369, 370, 371, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Considerando que o serviço de distribuição de água decorre de ato de delegação pelo poder público e com exclusividade, cabia à CAESB demonstrar de forma inquestionável a inexistência do fato onde se repousou a pretensão inicial (§6o do art. 37, CF e §3o do art. 14 do CDC), ou seja, alguma causa excludente da sua responsabilidade objetiva. Mas requerida, para se contrapor à pretensão autoral, colacionou apenas laudo confeccionado pela sua área técnica, amparado no registro de atividade da válvula redutora de pressão e que atenderia à localidade da unidade consumidora, e ao final sustentar a inexistência de anormalidade no equipamento durante o período alegado (ID 12271685). Das considerações dos contendedores, deduz-se que os pareceres técnicos por elas acostados possuem conclusões antagônicas, de modo que não é possível afirmar, ao fim e a cabo, qual o trabalho de expertise retrataria a verdade, ou seja, a causa do rompimento na tubulação. Nesse cenário, revelava-se imprescindível a realização de perícia por profissional com formação e qualificação pertinente ao seu objeto, nomeado pelo juízo, para que se pesquisassem todas as circunstâncias e hipóteses possíveis que levaram ao rompimento da tubulação de água, de modo que, ao final, o juízo de convencimento se assentasse em laudo técnico realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Mas considerando que o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou desconstitutivo recaía sobre a CAESB, no que se refere à regularidade do serviço, mas tendo se limitado a alegar que os documentos juntados pelo autor seriam insuficientes para provar suas alegações e a pedir o julgamento antecipado da lide, deve o desfecho da causa guardar correlação lógica com as regras próprias da responsabilidade civil. E verificando-se que a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o serviço foi presado sem vício, a culpa exclusiva da vítima, de terceirou, caso fortuito ou força maior, deverá responder indenizar o consumidor pelos prejuízos suportados ( ID 0705573). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial lastreado em suposto malferimento ao artigo 472 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Melhor sorte colhe o apelo no que tange à tese de inexistência de nexo causal, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023